Tribunal: TJES
Processo: 5003834-68.2023.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano; Imunidade Recíproca
Data de julgamento: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003834-68.2023.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICÍPIO DE VIANA e outros

APELADO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL DE SANEAMENTO. CESAN. INEXISTÊNCIA DE REGIME CONCORRENCIAL. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta pelo Município de Viana contra sentença que, em ação de repetição de indébito tributário, julgou procedentes os pedidos para reconhecer a imunidade tributária recíproca em favor da Companhia Espírito Santense de Saneamento – CESAN, afastando a incidência de IPTU sobre imóveis utilizados na prestação do serviço público de saneamento e condenando o ente municipal à restituição dos valores pagos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se o julgamento antecipado da lide configurou cerceamento de defesa diante da alegada necessidade de dilação probatória quanto à afetação dos imóveis; (ii) estabelecer se a imunidade tributária recíproca prevista na alínea “a”, inciso VI do art. 150 da Constituição Federal é extensível à CESAN, considerada sua natureza jurídica, o regime de prestação do serviço e o atual marco legal do saneamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O julgamento antecipado do mérito é admissível quando a controvérsia é predominantemente de direito e o conjunto documental é suficiente para a solução da causa, nos termos do inciso I do art. 355 do CPC, inexistindo cerceamento de defesa.

4)
A prestação de serviço público essencial de saneamento básico por sociedade de economia mista controlada quase integralmente pelo Estado permite presumir a afetação dos bens à atividade-fim, cabendo ao Fisco demonstrar eventual desvio de finalidade, o que não ocorreu.

5)
A CESAN, controlada em mais de 99,8% pelo Estado do Espírito Santo, presta serviço público essencial de saneamento em regime de exclusividade fática, não atuando em mercado concorrencial.

6)
A existência de resultado financeiro positivo não afasta a natureza pública da atividade quando demonstrado o reinvestimento dos recursos na própria prestação do serviço, voltado à universalização do saneamento.

7)
O Novo Marco Legal do Saneamento (Lei nº 14.026/2020) não altera, por si só, a natureza jurídica dos contratos vigentes nem descaracteriza o regime não concorrencial da atividade efetivamente exercida.

8)
A situação da CESAN não se enquadra no Tema 508 do STF, por se tratar de sociedade de economia mista de capital fechado, sem negociação de ações em bolsa e sem finalidade primordial de remuneração de mercado.

9)
A planilha de cálculo utilizada para a condenação não fora impugnada especificamente e encontra respaldo nos documentos que demonstram o vínculo entre os pagamentos efetuados e os imóveis afetados ao serviço público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Estende-se a imunidade tributária recíproca à sociedade de economia mista de capital fechado que presta serviço público essencial de saneamento em regime não concorrencial e sob controle majoritário do ente estatal.

2. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a prova documental é suficiente para demonstrar a natureza da atividade e a afetação patrimonial aos fins públicos.

3. A previsão legal de abertura futura do mercado de saneamento não afasta a imunidade tributária quando inexistente concorrência efetiva na execução dos contratos vigentes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 150, VI, “a”, 173, § 2º, e 23, IX; CPC, arts. 355, I, e 85, § 11; Lei nº 14.026/2020.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ACO 2730/ES; STF, RE nº 600.867/SP (Tema 508); TJES, Apelação/Remessa Necessária nº 0025611-55.2013.8.08.0048, Rel. Des. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, j. 19.10.2023; TJES, Apelação Cível nº 0015857-41.2007.8.08.0035, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 14.09.2021; TJES, Apelação Cível nº 0013162-65.2013.8.08.0048, Rel. Desª Janete Vargas Simões, j. 14.12.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

O presente caso envolve ação de repetição de indébito tributário, por meio da qual pretende a
Companhia Espírito Santense de Saneamento – Cesan,
o reconhecimento de imunidade tributária recíproca quanto ao IPTU e a devolução de valores pagos ao
Município de Viana
, em razão de sua condição de sociedade de economia mista prestadora de serviço público essencial em regime não concorrencial.

A sentença julgou procedente a pretensão, sob o fundamento de que a apelada é controlada majoritariamente pelo Estado (99,82%), presta serviço essencial de saneamento de modo exclusivo na região e reinveste seus lucros na própria atividade finalística, preenchendo os requisitos fixados pelo Supremo Tribunal Federal na ACO 2730.

Nesse cenário, cinge-se a controvérsia a aferir a ocorrência de nulidade por cerceamento de defesa e, no mérito, a possibilidade de extensão da imunidade tributária recíproca à CESAN frente a sua natureza jurídica e ao atual marco regulatório do saneamento.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA

Sustenta o apelante que o julgamento antecipado da lide teria cerceado sua defesa, pois seria imprescindível a realização de instrução probatória para verificar a afetação fática de cada imóvel à atividade de saneamento.

Importante salientar, porém, que o ordenamento processual civil, no inciso I do art. 355, autoriza o magistrado a julgar o mérito quando a questão for exclusivamente de direito ou quando os documentos acostados forem suficientes para o deslinde da causa.

Na hipótese, a prova documental, composta pelo Estatuto Social e pelos contratos de prestação de serviços, permite aferir a natureza da atividade e a vinculação patrimonial da companhia.

Ademais, a afetação de bens de empresas que prestam serviços públicos essenciais em regime de exclusividade é presumida, cabendo ao fisco o ônus de provar eventual desvio de finalidade, o que não ocorreu nos autos.

Logo,
rejeito a preliminar
.

DO MÉRITO

Conforme orientação sufragada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da
ACO 2730-ES
, do qual a própria CESAN foi parte, a referida companhia faz jus à imunidade prevista na alínea “a”, inciso VI do art. 150 da CF.

A compreensão jurisprudencial é firme no sentido de que a imunidade tributária recíproca é extensível às sociedades de economia mista prestadoras de serviços públicos essenciais e obrigatórios, desde que não atuem em mercado concorrencial e não possuam o intuito primordial de distribuir lucros a agentes privados.

Tendo como ponto de partida o quadro societário da apelada, observa-se que o Estado do Espírito Santo e suas autarquias detêm mais de
99,8%
do capital social, restando participação privada irrisória.

Noutro viés, a alegação de que o Novo Marco Legal do Saneamento (Lei nº 14.026/2020) teria inserido a autora em regime concorrencial imediato não prospera, haja vista que, como bem pontuado na sentença, a mera previsão legal de futuras licitações não transmuda a natureza jurídica dos serviços prestados sob contratos vigentes, nem afasta o regime de monopólio natural de fato exercido pela companhia em sua área de atuação.

Do ponto de vista lógico-jurídico, o fato de a CESAN auferir resultados financeiros positivos não desvirtua sua natureza pública.

Conforme se extrai do Estatuto Social e do laudo contábil anexado, os resultados são majoritariamente reinvestidos na universalização dos serviços de saneamento, cumprindo meta estatal prevista no inciso IX do art. 23 da CF.

A situação da apelada é frontalmente distinta do Tema 508 do STF, visto que a CESAN constitui sociedade de capital fechado, sem ações negociadas em bolsa, o que afasta a tese de empresa voltada à remuneração de mercado.

Ademais, este Tribunal de Justiça, em casos análogos envolvendo outros municípios, já reconheceu reiteradamente que os serviços e o patrimônio da CESAN estão imunes à tributação municipal por impostos, é de se conferir:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. RECONHECIDA . ISSQN. REQUISITOS. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. SERVIÇO ESSENCIAL DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO . CAPITAL SOCIAL MAJORITÁRIO DO ENTE ESTATAL. AUSÊNCIA DE FINALIDADE LUCRATIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMA 1076 . FIXAÇÃO NO PERCENTUAL MÍNIMO NA FORMA DO § 3º DO ART. 85 DO CPC. PROVEITO ECONÔMICO. 1- A controvérsia contida nos autos reside em avaliar se o embargante, na condição de sociedade de economia mista, faz jus à imunidade tributária após a devida análise dos requisitos legais . 2- A imunidade tributária recíproca encontra amparo constitucional e tem como objetivo vedar aos entes políticos a instituição de impostos sobre o patrimônio, renda ou serviços, uns dos autos, (art. 150, VI do CF). 3 - Portanto, a sociedade de economia mista, apesar de ser dotada de personalidade jurídica de direito privado, se submete ao controle majoritário do ente estatal e, por tais razões, deve ter como objetivo o atendimento da coletividade, atuando como auxiliar da União ou de sua Administração Indireta, como no caso em apreço, em que a empresa embargante tem como principal objeto social “a prestação de serviços de saneamento básico com vistas à sua universalização no Estado do Espírito Santo compreendendo as atividades de abastecimento de água, esgotamento sanitário, podendo ainda, na forma da Lei e instrumentos próprios, atuar nos serviços de limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos, de acordo com o que estabelece o art. 3º, I da Lei 9096, de 30 de Dezembro de 2008, e em consonância com a Lei Federal nº 11 .445, de 05.01.2007”, nos termos do art. 2º de seu estatuto . 4-Portanto, na medida em que a empresa embargante executa serviço público essencial de abastecimento de água e tratamento de esgoto de modo exclusivo, o percentual de participação do Estado no capital social da empresa é de 99,75% e não há risco ao equilíbrio concorrencial e à livre iniciativa, preenche os requisitos fixados pelo Supremo Tribunal no RE n. 253.472 para extensão da imunidade tributária prevista na alínea a do inc. VI do art . 150 da Constituição da Republica. 5- A respeito da fixação dos honorários com base na equidade, o c. STJ editou a Tese n. 1 .076. Assim, merece reforma a r. sentença neste ponto, devendo os honorários de sucumbência devido pelo Município embargado serem fixados no percentual mínimo da forma escalonada de cada inciso do § 3º, do art. 85, do CPC, tendo como base de cálculo o valor do proveito econômico . 6 – Recurso provido da parte embargante.

(TJ-ES - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 0025611-55.2013.8 .08.0048, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível, 19/10/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ISSQN. MUNICÍPIO DE SERRA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA . COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN. IMUNIDADE RECÍPROCA ESTENDIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE . RTEMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA PARA CONFIRMAR A SENTENÇA. APELOS PREJUDICADOS. 1 A imunidade recíproca prevista no artigo 150, VI, a, da Constituição Federal, alcança as sociedades de economia mista que prestam serviços públicos de fornecimento de água e saneamento. 2 Nos termos da orientação jurisprudencial deste sodalício [ ...] A tese do RE 600.867/SP, que definiu o tema 508 das repercussões gerais, não impede o reconhecimento da imunidade tributária prevista no artigo 150, inciso VI, alínea a, da Constituição Federal à Companhia Espírito Santense de Saneamento CESAN.[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 0015857-41.2007.8.08 .0035 (035070158577), Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/09/2021, Data da Publicação no Diário: 28/09/2021) 3 A aplicação das balizas do § 3º, inciso III, do § 4º e § 5º, todos do art. 85, do CPC, no caso vertente, acarretaria o arbitramento de quantia exorbitante, o que não se coaduna com as peculiaridades da causa, autorizando a fixação equitativa na forma do § 8º, do mesmo dispositivo que, por sua vez, também remete ao pronto atendimento dos critérios previstos nos incisos do § 2º, do art. 85, do CPC. 4 Remessa necessária conhecida para confirmar a sentença e, via de consequência, julgar prejudicadas as apelações cíveis .

(TJ-ES - APL: 00131626520138080048, Relator.: JANETE VARGAS SIMÕES, Data de Julgamento: 14/12/2021, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/02/2022)

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO RECURSO EXTRAORDINÁRIO JUÍZO DE CONFORMAÇÃO ARTIGO 1.030, INCISO II, DO CPC TEMA 508 PRECEDENTE NÃO APLICÁVEL ÀS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA DE CAPITAL FECHADO QUE PRESTAM SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS ORIENTAÇÃO DO V. ACÓRDÃO MANTIDA AUSÊNCIA DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 1 . A tese do RE 600.867/SP, que definiu o tema 508 das repercussões gerais, não impede o reconhecimento da imunidade tributária prevista no artigo 150, inciso VI, alínea a, da Constituição Federal à Companhia Espírito Santense de Saneamento CESAN. 2. A CESAN é uma sociedade de economia mista de capital fechado, controlada pelo Estado do Espírito Santo e que tem participação irrisória dos acionistas majoritários, logo, não negocia suas ações no mercado de valores mobiliários . 3. Os serviços prestados pela CESAN intrinsecamente relacionados às funções precípuas de tratamento, distribuição e captação de água não estão sujeitos à tributação do Imposto Sobre Serviços (ISS) pelas municipalidades. Precedente do Supremo Tribunal Federal e desta egrégia Corte. 4 . Orientação do v. acórdão mantida, no sentido de reconhecer que a CESAN faz jus à imunidade tributária recíproca, com determinação de remessa dos autos à douta Vice-Presidência para fins de admissibilidade dos recursos especial e extraordinário interpostos nos autos.

(TJ-ES - AC: 00158574120078080035, Relator.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Data de Julgamento: 14/09/2021, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/09/2021)

Como se vê, a imunidade recíproca visa proteger a autonomia política e financeira dos entes federados, impedindo que o Município onere o serviço prestado por instrumentalidade do Estado.

Quanto ao valor da condenação e à necessidade de liquidação, verifica-se que a sentença fixou o montante com base na planilha apresentada e não impugnada especificamente em sede de contestação.

No caso, observa-se que os documentos demonstram o nexo entre os pagamentos efetuados e os imóveis vinculados, não havendo demonstração de erro aritmético que justifique a reforma da sentença.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do apelo
e a ele
nego provimento.

Via de consequência, majoro os honorários advocatícios de sucumbência para 1
1
%, nos termos do § 11
do
art. 85 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 16.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o voto do Eminente Relator.